Tribunal: TJMT
Processo: 0041625-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0041625-20.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): JOÃO MARIA DE ALMEIDA
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO MARIA DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 19886017):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA E INFORMAÇÃO DO RESPECTIVO NÚMERO NAS NOTAS FISCAIS - LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO. Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0041625-20.2014.8.11.0041, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 14/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 33357460.
O Recorrente alega violação aos artigos 108, IV, e 112, II, do CTN e aduz que deve ser declarada a inexigibilidade da obrigação pecuniária objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1008424-1, lavrado em razão da ausência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos e da indicação do número desta nas Notas Fiscais atinentes às operações que deram ensejo à autuação.
Recurso tempestivo (ID 36494954).
Contrarrazões no ID 45145460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ACÓRDÃO FUNDADO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
1. (...).
2. A discussão acerca da base de cálculo demandaria o exame de legislação local, tendo em vista que o Tribunal de origem adotou como fundamento do decisum a Lei estadual n. 10.259/1989 e o Decreto estadual n. 27.764/2005.
3. Tal circunstância torna inviável o acolhimento do recurso especial, consoante a aplicação analógica do enunciado 280 constante da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Os mesmos óbices aplicáveis ao recurso especial interposto com base na alínea "a" impedem a análise do recurso especial fundado na alínea "c".
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1323271/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) “ (g,n,)
No caso em análise, o Tribunal manteve a sentença de primeiro grau que na Ação Anulatória n. 41625-20.2014.8.11.0041 – código 917281, ajuizada pelo Recorrente, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e Anexo IX do RICMS/MT, artigos 10 e 9o-A, § 3o, II, do.
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação aos 108, IV, e 112, II, do CTN extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local (RICMS/MT).
Desse modo, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x